Tribunal: TJBA
Processo: 8030876-15.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8030876-15.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público PARTE AUTORA: NORMA LUCIA ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS PARTE RE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA MANDAMENTAL COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE PAGAR. DIREITO AO RECEBIMENTO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. APLICABILIDADE PARCIAL DO TEMA 1169 DO STJ. INAPLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES DE FAZER. APLICABILIDADE ÀS OBRIGAÇÕES DE PAGAR. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. LEGITIMIDADE DA EXEQUENTE DEMONSTRADA. PARIDADE VENCIMENTAL DEMONSTRADA. LEI QUE INSTITUIU O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO QUE PREVÊ O VALOR COMO VENCIMENTO BÁSICO. ENTENDIMENTO EXPRESSO DA ADI 4.167 NO SENTIDO QUE CORRESPONDE AO BÁSICO E NÃO AO TOTAL DA REMUNERAÇÃO. DIREITO MÍNIMO. BALIZAS DO ACÓRDÃO SUFICIENTES À ANÁLISE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDENAÇÃO À CONFORMAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE AO VALOR FIXADO PARA O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO, NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA DE R$ 100,00 (CEM REAIS), ATÉ O LIMITE DO VALOR DA CAUSA ATUALIZADO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. SOBRESTAMENTO DO FEITO, NO PARTICULAR, ATÉ O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAIS DO TEMA 1169. RESOLUÇÃO PARCIAL DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA FIXADO PROPORCIONALMENTE PARA A OBRIGAÇÃO DE FAZER. EXECUÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E PROVIDA. 1. Diante da comprovação dos requisitos necessários, benefícios da assistência judiciária gratuita concedidos à exequente. 2. Inaplicabilidade do tema 1169 do STJ quanto às ações autônomas de cumprimento de obrigação de fazer. Matéria discutida e assentada no âmbito da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Caberá, no entanto, o sobrestamento quanto à obrigação de pagar. 3. Litispendência não constatada. Ação paradigma extinta, sem julgamento do mérito, antes do ajuizamento da presente execução. 4. Os Tribunais superiores já assentaram entendimento no sentido da desnecessidade de filiação prévia ao mandamus para executar a coisa julgada coletiva formada. Título exequendo que expressamente prevê que a condenação do estado é para o pagamento do piso nacional a toda a categoria e não somente aos associados da entidade de classe impetrantes. Alegação de ilegitimidade passiva devidamente afastada. Ademais, comprovou a exequente, em contracheque, integrar a relação de sindicalizados da substituta processual. 5. Ademais, constam dos autos o histórico funcional que atesta que a exequente se aposentou sob o regime de paridade vencimental. Legitimidade ativa demonstrada. 6. A Lei Federal nº 11.738/2008 expressamente prevê que o piso nacional é referente ao vencimento básico dos profissionais do magistério, como direito mínimo a eles concedido. ADI 4.167 que declarou a constitucionalidade dos dispositivos legais. Demais verbas salariais obtidas a título de vantagens pessoais pretéritas e que tenham como base o valor do vencimento básico devem ser mantidas e devidamente atualizadas pela base de cálculo agora aplicada, qual seja o piso do magistério nacional. A autora não aufere a VPNI da lei 12.578/2012, sendo despicienda a impugnação apresentada. 7. O julgamento da ação de conhecimento ofereceu bases objetivas para cumprimento da obrigação de fazer. 8. Havendo pedidos cumulados, em caso de sucumbência, devem ser considerados ambas as condenações para fixação da verba honorária. Importa analisar, no caso da obrigação de fazer, a possibilidade de se aferir o proveito econômico obtido, e, em caso negativo, considerar o valor da causa, sobre o qual recairá a sua fixação. 9. Deve-se levar em consideração que o valor atribuído à causa, no presente processo, reflete também o pedido de execução de quantia certa, sendo, entretanto, viável sua decomposição para fins de adequá-lo e proporcionalmente considerá-lo para fixação do montante da referida verba honorária, sem que seja preciso aguardar o julgamento final do presente feito executivo. 10. Assim, fixa-se, em favor da exequente, a título de verba honorária sucumbencial decorrente do julgamento parcial da ação, o percentual de 10% (dez por cento), a incidir sobre o valor proporcionalmente atribuído à causa, relativo à obrigação de fazer (12 diferenças mensais vincendas). 11. Execução Individual de Sentença Mandamental Coletiva PARCIALMENTE CONHECIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 12. Condenação do Estado da Bahia à conformação do vencimento básico da exequente ao valor fixado como piso nacional do magistério nacional e a consequente atualização dos demais valores que o tenham como base de cálculo, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao valor da causa atualizado. 13. Sobrestamento do feito quanto à obrigação de pagar, tendo em vista que esta encontra óbice na ordem de suspensão nacional proveniente do Superior Tribunal de Justiça, de observação obrigatória, até o julgamento dos Recursos Especiais. Tema 1169. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Execução Individual de Sentença Mandamental Coletiva nº 8030876-15.2022.8.05.0000, em que figuram como Exequente NORMA LÚCIA ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA e como Executado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE A EXECUÇÃO INDIVIDUAL, REJEITAR AS PRELIMINARES suscitadas pelo Estado da Bahia e, no mérito, julgar PROCEDENTE EM PARTE a Execução Individual de Sentença Mandamental Coletiva, quanto à obrigação de fazer, nos termos do voto do Desembargador Relator. Sala das Sessões, de 2023. PRESIDENTE DES. GEDER LUIZ ROCHA GOMES RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA